Tribunal: STF
Processo: RE 1364281
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com base na alínea a, do inciso III, do Artigo 102 da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Evento nº 13), assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA 40MG. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 793 DO E. STF - ED NO RE Nº 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Diante do registro incontroverso do medicamento Enzalutamida na ANVISA, não demonstrado o litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista o estabelecido no Tema 793, em especial nos embargos de declaração no RE 855.178/SE, do e. STF. De igual forma, a previsão legal constante do art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação de valores. Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão.



    Alega que o acórdão recorrido, ao negar o direcionamento do custo da medicação ou seu ressarcimento pela União - ente da federação responsável, contrariou o quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 RG/SE (Tema 793), bem como os artigos 196 a 200 da Constituição Federal.



    Sustenta que “à luz do Tema 793 do STF, o ERGS possui o direito de requerer que o custeio da obrigação seja direcionado ao Ente Federado efetivamente responsável.”



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED/SE, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou entendimento assim ementado: 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)



    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve o acórdão recorrido, em sede de juízo de retratação, em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo:



    "Nesse contexto, os pressupostos da falta do registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA -, como critério definidor do litisconsórcio necessário com a União; da fase de cumprimento de sentença - ainda que provisório -; bem como da agilização do eventual ressarcimento do ente público cumpridor do dever de prestação de saúde, não obstante a previsão legal de compensação dos valores despendidos, consoante os arts. 19-Q10 e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/9011, sob pena de negativa de vigência à responsabilidade solidária. 



    Incontroverso o registro do fármaco vindicado - Enzalutamida -, na ANVISA.



    (...)



    Portanto, haja vista o registro do medicamento Enzalutamida na ANVISA, não evidenciado o litisconsórcio passivo necessário com a União, sob pena da negativa de vigência da solidariedade dos entes públicos na prestação da saúde - art. 196 da C. F. -, independentemente das atribuições de cada ente público, tendo em vista a previsão legal contida no art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação; e, em especial, consoante estabelecido no julgamento do tema 793 - ED. no RE 855.178/SE -, no e. STF.”



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento, pelo qual assentada a responsabilidade solidária dos entes federados.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator